Tribunal: TJMT
Processo: 1025188-66.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025188-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CARLIETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.422.391-84 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – COMPETE AO DEVEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor .Não ocorrendo ato ilícito, é inadmissível o dano moral.”
(N.U 1000446-58.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025188-66.2023.8.11.0041

APELANTE: CARLIETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLIETE PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da ação de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que julgou

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
a empresa apelada não apresentou em sua defesa qualquer documento hábil a comprovar a legalidade da negativação realizada, bem como de ter mantido o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito (protesto em cartório)” (sic).

Assevera que “
a requerida contesta a ação como se fosse fraude, o que não é, pelo contrário, a apelante possuía um financiamento o qual veio a quitar com pagamentos regulares, conforme provado pela própria requerida, outrossim, esta não traz o motivo pelo qual negativou o autor” (sic).

Diz que “
é inadmissível que uma empresa como esta, que oferece os produtos, lesiva e arbitrária vem a realizar a negativação interna da parte autora junto ao cartório de protestos
” (sic).

Argumenta que no caso dos autos “
é necessária a incidência de tal inversão na medida em que, se de um lado é quase impossível o apelante provar que a cobrança é indevida, que de fato já esta pela própria apelada ante a ausência de documentação, de outro, esta goza, em tese, desta facilidade já que, para provar que a cobrança é regular e devida, bastaria apenas que a apelada exibisse prova da legalidade da cobrança lançada, o que não fez, deixando assim de colecionar aos autos contrato e demais provas da suposta dívida que originou a negativação do apelante.

Mensura que “
ante a falta de demonstração nos autos da legalidade da cobrança, referida cobrança se mostra ilegal e abusiva, o que gera o dever de indenizar independentemente da prova efetiva do dano” (sic).

Aduz que
“este douto juízo expos que o apelante é devedor contumaz, diante da existência de uma negativação, qual também é indevida, e discutida judicialmente, devidamente comprovada através de consulta processual ao sistema PJE/MT, bem como todas as ações que versam sobre restrição foram sentenciadas procedentes”
(sic).

Enfatiza que “r
econhecida a existência do ato ilícito e o dever de reparar, o “quantum” indenizatório deve alcançar um sentido punitivo, contendo uma ideia de função preventiva, exercendo importante papel na pedagogia da aprendizagem social” (sic).

Afiança que
“os aludidos débitos apontados no extrato de consulta SPC/SERASA/Cartório de Protestos, de vencimento para 16/02/2022 no valor de R$ 149.016,14 (cento e quarenta e nove mil, dezesseis reais e quatorze centavos) inserida no cartório de protestos na data de 30/06/2022, de protocolo n° 292782 e titulo n° 2911062401, ser cancelado, bem como, retirado dos órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar de inexistência de débito e condenar a apelada ao pagamento de danos morais, na importância que entender ser justa e compensadora, sendo sugerido a importância R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (Id.

224357666).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 224357671).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 225595170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLIETE PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
pleiteando em síntese, o
cancelamento da cobrança vencida em 16.02.2022, no valor de R$ 149.016,14 (cento e quarenta e nove mil, dezesseis reais e quatorze centavos), inserida no cartório de protestos em 30.06.2022, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Afirma que possuía relação jurídica com o réu, através de contrato de financiamento de veículo, contudo, inadimpliu o contrato, por motivos de força maior, motivo pelo qual seu nome foi protestado.

Sustenta que na data de 23 de novembro de 2022, entrou em contato com o réu, tendo quitado a dívida que possuía. Contudo, após tentar adquirir crédito na praça, em fevereiro de 2023, tomou conhecimento de que seu nome permanecia protestado, demonstrando que a instituição ré não promoveu a baixa da restrição, mesmo tendo sido quitado o débito.

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, requerendo o
cancelamento do protesto e o pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o réu contestou a inicial, arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, uma vez que não há pretensão resistida. No mérito, refuta os argumentos da autora e pede a improcedência da inicial.

A autora não impugnou a defesa.

Oportunizada às partes especificar provas, estas não se manifestaram.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Capitulados os fatos,
tenho que a irresignação da parte autora/apelante não merece prosperar.

É fato incontroverso nos autos que a requerente é cliente da requerida através de financiamento de veículo: CHEVROLET/S10 LTZ FD4A, placa QBE4I76, ano 2017/2018, Renavam n° 01121666407.

Ocorre que no mês de fevereiro de 2022, a autora diante de situação financeira precária, em virtude de força maior não conseguiu cumprir com suas obrigações financeiras perante a requerida, gerando assim uma dívida com a mesma referente a seu contrato de financiamento com data de vencimento para 16/02/2022 no valor de R$ 149.016,14 (cento e quarenta e nove mil, dezesseis reais e quatorze centavos), inserida no cartório de protestos, na data de 30/06/2022, de protocolo n° 292782 e titulo n° 2911062401.

No caso, de acordo com a narrativa da inicial, afirma a autora que após a quitação do contrato n.º 2911062401, o requerido deixou de promover a baixa do protesto lançado em seu nome, em razão de inadimplência.

Citado, o réu justificou a ausência de exclusão da restrição em nome da autora, ao argumento de que a este cabia cancelar o protesto, porém, esta nunca diligenciou no sentido de solicitar carta de anuência para baixa do protesto em questão.

A Lei nº 9.492/97 que regulamenta os serviços concernentes aos protestos de títulos prevê:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

§ 5º O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado.

§ 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.”

Como se vê, a norma estabelece que o cancelamento do registro do protesto poderá ser cancelado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor.

No caso, bem decidiu o juízo primevo, no sentido de que o protesto (30/06/2022 – Id. 224357177) é anterior à quitação da dívida (23/11/2022), sendo que com o pagamento do débito, a autora deixou de diligenciar no sentido de requisitar a baixa do protesto, obrigação esta que cabia à autora como parte interessada na referida providência
.

Desta forma, verifico que a autora não comprovou nos autos que buscou a ré a fim de obter carta de anuência para solicitar referida baixa no registro do protesto, ônus que lhe incumbia, por isso, merece ser mantida a sentença de improcedência.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPETE AO DEVEDOR,
SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP)”
.(N.U 1011473-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

“INDENIZAÇÃO –
CANCELAMENTO DE PROTESTO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROVIDÊNCIA QUE CABE AO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da realização da baixa do protesto, após a quitação da dívida, compete ao devedor, a partir da carta de anuência a ser solicitada junto ao credor.

Não ocorrendo ato ilícito, é inadmissível o dano moral
.” (N.U 1000446-58.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15% (quinze por cento) 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024